Tribunal: TCU
Processo: 000.017/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1920/2022-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento da determinação contida no item 1.6.1 do Acórdão 3181/2021-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 036.170/2021-6 (representação), à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/SEREX-DF para que retornasse o Pregão Eletrônico 3/2021 à fase de fase de julgamento de propostas, anulando todos os atos posteriores, a fim de que fosse dado oportunidade aos licitantes para corrigirem suas propostas antes da desclassificação; ou, caso o contrato decorrente do certame, com a empresa Higiclean III Tecnologia e Limpeza Eireli já tivesse sido firmado, que se abstivesse de prorrogá-lo, providenciando novo certame licitatório, em tempo hábil, se fosse interesse do jurisdicionado continuar a contratar o mesmo objeto; Considerando que o objeto do certame foi a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização predial da sede regional da Superintendência de Desenvolvimento da Região Cacaueira nos Estados da Bahia e do Espírito Santo; Considerando que, na data de julgamento do acórdão monitorado (15/12/2021), o contrato com a empresa Higiclean III Tecnologia e Limpeza Eireli já havia sido celebrado e, portanto, a unidade jurisdicionada deve abster-se de prorrogar o referido contrato e, caso deseje continuar a contratar o objeto, providenciar novo certame licitatório, em tempo hábil; Considerando que as informações apresentadas pela unidade jurisdicionada são suficientes para demonstrar que ela está adotando as medidas necessárias para realizar novo certame licitatório e deixar de prorrogar o contrato atual com a Higiclean III; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do RI/TCU, em considerar suficientes as medidas adotadas para o cumprimento do item 1.6.1 do Acórdão 3181/2021-TCU-Plenário , sendo desnecessária a continuidade do presente monitoramento; dar ciência deste acórdão à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira e apensar estes autos ao processo originador, TC Processo 036.170/2021-6 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, nos termos dos pareceres emitidos neste processo. 1. Processo TC- Processo 000.017/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.